Tribunal: TJPA
Processo: 0800527-43.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800527-43.2025.8.14.0044

APELANTE: ELZA DE OLIVEIRA CRUZ

APELADO: BANCO CBSS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA ALIMENTAR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. TEMA 1.201/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para reformar sentença de improcedência e declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 815666555, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário impugnado pela consumidora; (ii) estabelecer se a alegação de refinanciamento e disponibilização de valores por transferência eletrônica afasta a inexistência da relação jurídica; (iii) determinar se é cabível a compensação dos valores alegadamente disponibilizados à consumidora; (iv) definir se os descontos em benefício previdenciário ensejam dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido; e (v) estabelecer se, à luz do Tema 1.201/STJ, é cabível a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consumidor que impugna a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário desloca à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade do documento, conforme o Tema 1.061/STJ.

4.

A instituição financeira não apresenta o contrato original necessário à realização da perícia grafotécnica requerida em fase instrutória, o que atrai a presunção prevista no art. 400, I, do CPC.

5.

A cópia digital do contrato, desacompanhada do original para verificação pericial, não comprova a autenticidade da assinatura impugnada e não satisfaz o ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC.

6.

A alegação de que o contrato decorreria de operação de “CISÃO BBF REFINANC”, apresentada apenas no agravo interno, constitui inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

7.

A documentação unilateral produzida pelo banco e o eventual comprovante de transferência eletrônica não demonstram, por si sós, a autorização expressa da consumidora, a vinculação inequívoca ao contrato impugnado ou a titularidade da conta receptora.

8.

A relação jurídica é de consumo, e a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude bancária, por se tratar de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

9.

A presunção de inexistência da relação jurídica afasta o fundamento para compensação dos valores alegadamente disponibilizados, sem prejuízo de eventual pretensão autônoma do banco fundada em enriquecimento sem causa.

10.

O dano moral não decorre de presunção genérica da fraude, mas das circunstâncias concretas do caso, consistentes em descontos mensais e reiterados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por consumidora idosa.

11.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os parâmetros adotados em casos análogos e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

12.

A restituição em dobro é cabível porque os descontos ocorreram após 30 de março de 2021, marco temporal referido no julgamento dos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, e incide o art. 42, parágrafo único, do CDC.

13.

O Tema 1.201/STJ autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno é interposto contra decisão baseada em precedente qualificado do STJ ou do STF, sem alegação fundamentada de distinção ou superação.

14.

O agravo interno impugna decisão fundada em precedentes qualificados do STJ, especialmente o Tema 1.061/STJ, e não apresenta distinção ou superação do precedente, limitando-se a reeditar tese de validade da contratação e a formular inovação recursal.

15.

Configurada a hipótese prevista na Tese I do Tema 1.201/STJ, impõe-se a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

16.

O desprovimento integral do agravo interno autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Agravo interno conhecido e improvido
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reformou a sentença para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 815666555, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, além de fixar multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento na Tese I do Tema 1.201/STJ, e majorar os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor total da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor.

2.

A ausência de apresentação do contrato original para perícia grafotécnica autoriza a presunção de veracidade dos fatos que a prova pretendia infirmar.

3.

A cópia digital de contrato bancário não supre, isoladamente, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada.

4.

A alegação de refinanciamento formulada apenas em agravo interno configura inovação recursal.

5.

O comprovante de transferência eletrônica, isoladamente, não comprova autorização contratual expressa nem afasta o ônus probatório da instituição financeira.

6.

Descontos reiterados em benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa, configuram dano moral indenizável.

7.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida posterior a 30 de março de 2021 contraria a boa-fé objetiva.

8.

O agravo interno interposto contra decisão fundada em precedente qualificado do STJ, sem alegação fundamentada de distinção ou superação, autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, conforme o Tema 1.201/STJ.

9.

O desprovimento integral do agravo interno autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, §§ 2º, 3º e 11, 98, § 3º, 369, 398, 400, I, 429, II, 927, III, 1.014 e 1.021, § 4º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema 1.201, REsp 2.043.826/SC e outros; STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633; STJ, REsp 2.238.625/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.552.155/SE; TJPA, Apelação Cível nº 0800696-08.2021.8.14.0032; TJPA, Apelação Cível nº 0800240-44.2019.8.14.0221.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE PRIMAVERA — VARA ÚNICA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800527-43.2025.8.14.0044

AGRAVANTE: BANCO DIGIO S.A.(ATUAL DENOMINAÇÃO BANCO CBSS SA)

AGRAVADA: ELZA DE OLIVEIRA CRUZ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DIGIO S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, deu provimento ao recurso interposto por ELZA DE OLIVEIRA CRUZ para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA.

Em juízo de origem, a autora, ora agravada, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos materiais e morais, narrando que percebe benefício previdenciário do INSS e que, ao verificar seu extrato, constatou descontos mensais relativos ao contrato de empréstimo consignado nº 815666555, no valor total de R$ 7.117,39 (sete mil, cento e dezessete reais e trinta e nove centavos), parcelado em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 167,68 (cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), com início dos descontos em maio de 2021.

Sustentou que jamais contratou o empréstimo, impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo banco e requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica, pela restituição em dobro dos valores descontados e pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação e a disponibilização do valor à autora. Em fase instrutória, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e o banco requereu a produção de perícia grafotécnica. Nomeada a perita, o trabalho técnico não se realizou em razão da ausência do contrato original em secretaria, documento cuja juntada incumbia ao banco.

Sobreveio
SENTENÇA
prolatada pelo Juízo da Vara Única de Primavera, na pessoa do Juiz José Jocelino Rocha, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a tutela de urgência e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida (art. 98, parágrafo 3º, do CPC).

Irresignada, a autora
ELZA DE OLIVEIRA CRUZ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o errôneo direcionamento do ônus probatório, a configuração da fraude bancária, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a ocorrência de danos morais e materiais.

Apresentadas contrarrazões pelo Banco Digio.

Em decisão monocrática, esta Relatoria, conheceu do recurso e deu-lhe
provimento para reformar integralmente a sentença
e:

(i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 815666555 e do débito a ele vinculado;

(ii) condenar o banco apelado à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

(iii) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido;

(iv) inverter os ônus da sucumbência, condenando o banco ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Sobreveio o presente
Agravo Interno
, no qual o Banco Digio S.A. postula a reforma da decisão monocrática, sustentando:

(i) a legitimidade da contratação, alegando tratar-se de operação de refinanciamento (“CISÃO BBF REFINANC nº 815666555”), aderida em 25 de março de 2021, no valor total de R$ 14.085,12, parcelada em 84 (oitenta e quatro) prestações, com alegada disponibilização do crédito por transferência eletrônica;

(ii) a validade do contrato;

(iii) a inexistência de danos materiais e a necessidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados;

(iv) a inexistência de danos morais.

Subsidiariamente, postula que eventual restituição se opere de forma simples e que os juros de mora corram a partir da citação. Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O preparo foi regularizado em 11 de maio de 2026, em atendimento ao ato ordinatório identificador 35940995, conforme petição protocolizada na mesma data.

Apresentadas contrarrazões pela agravada, postulando o não provimento do Agravo Interno, a manutenção integral da decisão monocrática e a aplicação da multa do art. 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em saber: o ônus probatório quanto à autenticidade da assinatura impugnada; a validade do contrato e a alegada operação de refinanciamento; o pedido subsidiário de compensação dos valores alegadamente disponibilizados por transferência eletrônica; a configuração e o quantum do dano moral; e o cabimento da multa prevista no art. 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

I — DO ÔNUS DA PROVA E DA VALIDADE DO CONTRATO

A questão central do recurso reside no ônus probatório atribuído à instituição financeira quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário juntado aos autos.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, com observância obrigatória pelos juízos e tribunais (art. 927, III, do CPC). Trata-se do Tema 1.061, cuja tese foi assim sintetizada:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” (STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021)

No caso dos autos, a agravada impugnou, desde a petição inicial, a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira. Caberia, portanto, ao Banco Digio S.A. demonstrar a autenticidade do documento, ônus que poderia ser cumprido, dentre outros meios, pela produção de perícia grafotécnica sobre o original.

A perícia foi, inclusive, requerida pelo próprio banco em fase instrutória, com nomeação de perita pelo juízo de origem. Todavia, a prova técnica não se concretizou em razão da ausência do contrato original em secretaria — documento cuja juntada incumbia exclusivamente à instituição financeira, detentora do título. A inércia do banco em apresentar o documento original, no exato momento processual em que tal providência se mostrava decisiva, faz incidir a regra do art. 400, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 400. Admitir-se-ão como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I — o requerido não efetuar a exibição, nem fizer qualquer declaração no prazo do art. 398;”

A cumulação do Tema 1.061/STJ com o art. 400, I, do CPC conduz à inarredável conclusão de que a inexistência da relação jurídica decorre não apenas da ausência de prova da contratação pelo banco, mas também da própria presunção de veracidade dos fatos que a perícia frustrada se destinava a esclarecer.

Este é o entendimento já firmado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, em hipótese rigorosamente análoga:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO ORIGINAL PARA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. (...) A parte autora impugnou especificamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição bancária, o que ensejou determinação judicial para apresentação do original do instrumento com vistas à realização de perícia grafotécnica. Não obstante intimado, o banco permaneceu inerte, inviabilizando a prova pericial e atraindo a incidência do art. 400, I, do CPC, que impõe a presunção de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia infirmar.” (TJPA, Apelação Cível nº 0800696-08.2021.8.14.0032, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/06/2025)

A juntada de cópia digital do contrato, sem a posterior apresentação do original para verificação pericial, não tem força probante suficiente para suprir o ônus imposto pelo art. 429, II, do CPC. A cópia, isoladamente, não comprova a autenticidade da assinatura impugnada.

A tese deduzida apenas em sede de Agravo Interno, no sentido de que o contrato 815666555 seria, em verdade, decorrente de operação de “CISÃO BBF REFINANC”, caracterizando refinanciamento de débito anterior com disponibilização de valor por transferência eletrônica, constitui inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil. A versão dos fatos não foi articulada em contestação nem comprovada documentalmente em fase instrutória oportuna, ficando preclusa em segundo grau.

Ainda que afastada a preclusão, a tese seria juridicamente improdutiva. A documentação apresentada pelo banco em sede recursal é unilateralmente produzida em seus sistemas internos, sem corroboração externa idônea. O eventual comprovante de transferência eletrônica, mesmo se examinado, não vincula inequivocamente a operação ao contrato impugnado, tampouco comprova autorização expressa da agravada ou identifica a conta receptora como sendo de sua titularidade. A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a juntada isolada de comprovante de transferência não supre o ônus do art. 429, II, do CPC quando a assinatura no contrato é especificamente impugnada.

A relação entre as partes é de consumo, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC). A fraude bancária constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, atraindo a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 479/STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Por todos esses fundamentos, deve ser mantida a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 815666555 e do débito a ele vinculado.

II — DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO

O pedido subsidiário de compensação dos valores que teriam sido disponibilizados à agravada por transferência eletrônica não merece acolhimento. A presunção de inexistência da relação jurídica, decorrente da incidência cumulada do Tema 1.061/STJ e do art. 400, I, do CPC, afasta o lastro jurídico para o reconhecimento dos valores como contraprestação contratual exigível.

Eventual disponibilização de numerário em conta da agravada — que sequer foi comprovada com a contundência exigida pelo art. 429, II, do CPC — caracterizaria, no máximo, hipótese de enriquecimento sem causa a ser perseguida pelo banco em ação autônoma, com observância do contraditório próprio, não cabendo a operação compensatória pretendida nestes autos.

III — DOS DANOS MORAIS

Quanto aos danos morais, impõe-se ajuste de fundamentação para alinhar o julgamento à atualização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em 2025.

O entendimento de que a fraude bancária ensejaria dano moral in re ipsa, vinculado tão somente à própria existência do fato fraudulento, foi revisitado pela Terceira e pela Quarta Turmas daquela Corte Superior, nos julgados REsp 2.238.625/SP (Terceira Turma) e AgInt no AREsp 2.552.155/SE (Quarta Turma, julgado em 21 de outubro de 2024), os quais consolidaram o entendimento de que a fraude bancária, por si só, não enseja dano moral presumido, exigindo-se a demonstração de circunstâncias agravantes — privação de verba alimentar, comprometimento da subsistência ou negativação indevida.

No caso concreto, todavia, a circunstância agravante exigida pela jurisprudência atualizada está plenamente caracterizada. Os descontos não constituíram episódio pontual: foram mensais e reiterados, iniciados em maio de 2021, incidentes sobre verba de natureza alimentar — benefício previdenciário do INSS percebido por aposentada idosa, protegida pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. O comprometimento concreto da subsistência da agravada, mediante a sucessiva subtração de parcela mensal de R$ 167,68 (cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), transborda em muito o mero aborrecimento e configura lesão moral indenizável.

Não se trata, portanto, de presunção genérica de dano vinculada ao fato fraudulento, mas de dano efetivo demonstrado pela conjugação dos elementos do caso concreto: a natureza alimentar da verba subtraída, a vulnerabilidade etária da consumidora, a reiteração e duração dos descontos e o comprometimento concreto da subsistência mensal da agravada.

O quantum arbitrado pela decisão monocrática, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), está em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPA, Apelação Cível nº 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/06/2022)

Mantém-se, pois, integralmente, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, deslocada apenas a fundamentação para a circunstância agravante caracterizada pelo comprometimento concreto de verba alimentar de idosa beneficiária do INSS.

IV — DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível em sua integralidade, porquanto todos os descontos ocorreram em data posterior a 30 de março de 2021 — marco temporal fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.” (STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Conforme extrato do INSS juntado aos autos, o contrato 815666555 foi ativado e os descontos se iniciaram em maio de 2021, integralmente após o marco temporal de 30 de março de 2021. A restituição em dobro alcança, pois, a totalidade dos valores descontados, mantida a decisão monocrática nesse ponto.

V — DA MULTA DO ART. 1.021, PARÁGRAFO 4º, DO CPC

A agravada, em contrarrazões, postulou a aplicação da multa do art. 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o Agravo Interno carece de fundamento jurídico novo. A controvérsia merece exame específico à luz da atualização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em 2025.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu, em 6 de agosto de 2025,
o julgamento do Tema Repetitivo 1.201
, no qual fixou os contornos da multa prevista no art. 1.021, parágrafo 4º, do CPC, especialmente no contexto de Agravo Interno interposto contra decisão amparada em precedente qualificado. Foram fixadas as seguintes teses:

“I — O agravo interposto contra a decisão do Tribunal de Origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição do recurso especial ou extraordinário, quando apresentado contra a decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4º, do CPC. II — A multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4º, não é cabível quando alegada, fundamentadamente, a distinção ou a superação do precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, ou quando a decisão agravada estiver amparada em julgado de tribunal de segundo grau. III — Excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.” (STJ, Tema 1.201, REsp 2.043.826/SC e outros, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 06/08/2025)

No caso em exame, a decisão monocrática agravada fundamentou-se essencialmente em precedentes qualificados oriundos do Superior Tribunal de Justiça: o Tema Repetitivo 1.061 e o julgado da Corte Especial nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS. Tais precedentes integram o rol do art. 927, III, do CPC e vinculam a atuação dos tribunais.

O Banco Digio S.A., em suas razões de Agravo Interno, não alegou hipótese de distinção entre as peculiaridades do caso concreto e a hipótese paradigmática do Tema 1.061/STJ. Tampouco invocou eventual superação do precedente. Limitou-se a reeditar a tese da validade da contratação, agora amparada na inovadora alegação de operação de refinanciamento com disponibilização por transferência eletrônica — articulação não enfrentada em primeiro grau e que, em todo caso, não toca no núcleo do precedente qualificado, qual seja, o ônus probatório da autenticidade da assinatura.

Configurada, assim, a exata hipótese prevista na Tese I do Tema 1.201/STJ, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, parágrafo 4º, do CPC. Considerando o patamar mínimo previsto legalmente e as peculiaridades do caso concreto, fixo a multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

VI — DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Em razão do desprovimento integral do Agravo Interno, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em observância ao Tema 1.059/STJ, cuja tese assim dispõe:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 09/11/2023, Informativo 795)

Majoram-se, portanto, os honorários sucumbenciais fixados na decisão monocrática agravada para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, observados os limites globais dos parágrafos 2º e 3º do art. 85 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que reformou a sentença e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com as seguintes determinações complementares:

1) FIXO a multa prevista no art. 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento na Tese I do Tema 1.201/STJ;

2) MAJORO os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC e do Tema 1.059/STJ.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026